Tribunal: TJDFT
Processo: 0724198-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. CORREÇÃO DO SALDO DO PASEP. OPORTUNIDADE PARA PRÉVIA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS APÓS JULGAMENTO DA TESE 1150 PELO STJ. SILÊNCIO DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O vício de contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, é o interno, que se verifica no próprio corpo do julgado, e não entre o entendimento do colegiado e a tese da defesa.
2. Esta via não serve para reapreciar o julgado com novos argumentos, até então não deduzidos nos autos, em flagrante inovação recursal.
3. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, por força da preclusão, não se admite novo julgamento pelo tribunal, sob pena de se eternizar as demandas.
4. Embargos de declaração rejeitados.